Tribunal: TJMT
Processo: 1004581-53.2024.8.11.0055
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004581-53.2024.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JULIANA IMAMURA OKU ORTEGA - CPF: 045.499.121-54 (EMBARGANTE), UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 02.597.394/0001-32 (EMBARGADO), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), CLESIO PLATES DE OLIVEIRA - CPF: 014.996.091-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO – OMISSÃO – MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS EM SEDE DE RECURSO (ART. 85, § 11. DO CPC) – VÍCIO CARACTERIZADO -

SENTENÇA PROCEDENTE – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – AUMENTAR 2% EM FAVOR DA PARTE AUTORA (APELADA/EMBARGANTE) -

EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITO MODIFICATIVO.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração interpostos para sanar omissão no acórdão que desproveu o recurso de apelação, especificamente quanto à majoração dos honorários sucumbenciais.

II. Objeto da discussão:

2. Omissão no acórdão embargado por olvidar majorar os honorários sucumbenciais, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, após o julgamento desfavorável à parte apelante.

III. Razões de decidir
:

3. Há omissão no julgado embargado no que diz respeito à necessidade de majoração dos honorários, quando não arbitrados em hipótese de sucumbência da parte apelante na via recursal, conforme dispõe o artigo 85, § 11, do CPC.

VI. Tese de julgamento e Dispositivo
:

Embargos de declaração acolhidos.

4.
Tese de julgamento
:

5. É possível atribuir efeitos modificativos aos embargos de declaração para corrigir omissão no julgamento, especialmente quanto à majoração dos honorários recursais, (art. 85, § 11, do CPC), quando a apelante for vencida na via recursal, com a manutenção da sentença
.

6. O efeito modificativo foi aplicado para acrescer 2% sobre o valor da condenação aos honorários sucumbenciais, em favor da parte autora (apelada/embargante).

7.
Dispositivo relevante citado:
Artigo 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

O aresto desta 5ª Câmara de Direito Privado, da Apelação Cível, proposta por
Unimed
, em desfavor de
Juliana Imanuta Oku Ortega
, assistida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso,
foi, à unanimidade, desprovido, cuja ementa restou assim grafada:

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PLANO DE SAÚDE - SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE - MEDICAMENTO - DIAGNÓSTICO DE LUPÚS - RESISTÊNCIA AO TRATAMENTO CONVENCIONAL - PRESCRIÇÃO MÉDICA - COBERTURA DEVIDA - RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Recurso de Apelação Cível contra sentença em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização de Danos Morais que envolve a responsabilidade da operadora do plano de saúde em custear a parte autora o medicamento MabThera 500mg (Rituximabe), devido à resistência a tratamentos médicos convencionais.

II. Questão em discussão

2. A discussão envolve a responsabilização pela obrigação de custear medicamento Rituximabe postulado, conforme prescrição médica, por não integrarem o rol da ANS, por isso sem cobertura contratual.

III. Razões de decidir

3. A operadora do plano de saúde tem a obrigação de custear o tratamento prescrito pelo médico assistente quando demonstrado que o paciente, portador de enfermidade grave, apresenta resistência a tratamentos convencionais, nos termos da Lei do Plano de Saúde, Código de Defesa do Consumidor e do entendimento jurisprudencial.

III. Tese e dispositivo

4. Recurso de Apelação desprovido.

5. Tese de Julgamento:

6. A operadora de plano de saúde tem obrigação de custear tratamentos médicos prescritos, especialmente quando o paciente demonstra resistência a terapias convencionais e o contrato firmado entre as partes não exclui tratamento médico para a enfermidade que acomete o paciente, conforme entendimento jurisprudencial pátria.

7. A recusa de cobertura deve ser respaldada por justificativas claras e objetivas, não podendo ser utilizada para privar o beneficiário do tratamento necessário, desde que indicado por profissional habilitado, e com a interpretação das cláusulas contratuais sempre favorável ao consumidor.

8. Dispositivos relevantes citados: Art. 35 da Lei nº 9.656/98, art. 47 CDC. (id. 253261663)

Irresignada, a Embargante
Juliana Imanuta Oku Ortega, assistida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso,

opôs
Embargos de Declaração
alegando suposta omissão no acórdão embargado no que diz respeito à majoração dos honorários em sede de recurso, nos termos do artigo 85, §11, do CPC
.

Por isso, pugna pelo provimento dos embargos declaratórios, para lhe atribuir efeitos infringentes no sentido de sanar o vício apontado (id. 255935693).

A Embargada contrarrazoou o recurso, rechaçando as alegações aventadas (id. 260487683).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatório acima

Juliana Imanuta Oku Ortega
, assistida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso,
opôs
Embargos de Declaração
, contra o acórdão que, à unanimidade, desproveu recurso contra si interposto, mantendo a sentença recorrida
.

Nos termos do artigo 1.022 e incisos, do Código de Processo Civil, a interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material
.

Observa do fato processual que se não há nenhuma violação a regra matriz do Código de Processo Civil retromencionada, incabível a interposição de embargos de declaração.

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Contudo, essa admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

No caso em apreço, a Embargante, Juliana Imanuta Oku Ortega, assistida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, sustenta omissão no julgado embargado quanto à majoração dos honorários em sede de recurso, máxime pelo fato do acórdão negar provimento ao recurso de apelação interposto pela parte
ex adversa
, mantendo a sentença recorrida.

Consta que em sede de apelação foi confirmada a sentença de parcial procedência dos pedidos da Ação de Obrigação de Fazer oposta contra a Operadora do Plano, sem a majoração dos honorários advocatícios a que fora condenada.

O Tema 1.059 do Superior Tribuna de Justiça fixou a seguinte tese:
“A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.”

Nesse contexto, conclui-se que é caso de aplicação do citado precedente para sanar o vício de omissão quanto aos honorários advocatícios recursais, situação que clama a necessária integração.

Sendo assim, elevo a verba honorária fixada na sentença para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

A propósito, cita-se precedentes jurisprudenciais deste e. Tribunal de Justiça sobre o assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – FALTA DE MAJORAÇÃO RECURSAL DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VÍCIO SANADO – EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS
. 1. “É cabível a fixação de honorários recursais, prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015, mesmo quando não apresentadas contrarrazões ou contraminuta pelo advogado da parte recorrida” (STF - 1ª Turma - AI 864689 AgR/MS e ARE 951257 AgR/RJ, rel. orig. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Edson Fachin, julgado em 27/09/2016).” (N.U 1000660-24.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2021, Publicado no DJE 19/07/2021). (Destaca-se)

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO DESPROVIDO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXADOS EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – CABIMENTO – OMISSÃO VERIFICADA
– ACOLHIMENTO PARCIAL.

Ante o não provimento do Recurso de Apelação, hão de ser majorados os honorários advocatícios, fixados em favor do patrono da parte Apelada, na forma estabelecida no § 11 do artigo 85 do CPC.

A condenação em litigância de má-fé somente é possível em caso de patente comprovação dos requisitos processuais para sua incidência, o que não se verificou no caso em tela. (N.U 1009966-84.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/12/2023, Publicado no DJE 30/01/2024) (Destaca-se)

Ante o exposto,
ACOLHO
, com efeitos modificativos, os Embargos de Declaração, interpostos por
Juliana Imanuta Oku Ortega, assistida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso,
apenas
para majorar a verba honorária fixada na sentença para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025